Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600413-14.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600413-14.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº0600413-
14.2024.6.16.0019, que julgou desaprovadas as contas do Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, de Tomazina/PR, referentes às Eleições Municipais de 2024, nos termos do art. 30, III da Lei
9.504/97 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, determinado, por conseguinte, o recolhimento
da importância de R$ 1.398,00 (um mil, trezentos e noventa e oito reais), ao Tesouro Nacional, nos
moldes do artigo 32, "caput" c/c § 1º, VI, da RTSE 23.607/2019, com incidência de atualização
monetária, cujo índice de correção fixo o IPCA e de juros de mora, os quais fixo em 0,5 a.m., desde
a o termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional (art. 39, II, da RTSE
23.709/2022). (Prestação de contas eleitorais referente as Eleições Municipais de 2024, por parte do
órgão de direção municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Tomazina/PR, julgadas
desaprovadas, a unidade técnica reproduziu inconsistência apontada pelo SPCE - Sistema de
Prestação de Contas Eleitoral quanto a omissão de despesa paga a Grafinorte Industria Gráfica
LTDA, CNPJ 03.758.336/0001-06, objeto da Nota fiscal ou Recibo 98161, emitida em 25/07/2024, com
valor de R$ 1.398,00, constatada em razão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Ainda, apontou o
referido sistema a existência da conta bancária não declarada na prestação de contas, descoberta
em razão de apontamento pelo SPCE, qual seja, a conta nº 124192, de titularidade do MDB de
Tomazina, ora prestador, por meio da qual, segundo consulta a extrato eletrônico enviado por
instituição financeira, o então candidato Cezar Bueno de Melo, transferiu, em 14/08/2024, a
importância de R$ 1.450,00, valor utilizado para pagamento de mesmo valor da despesa acima: R$
1.398,00, conforme extrato retratado no PTE. Em sede conclusiva, o Chefe de Cartório se
manifestou pela desaprovação das contas, sob fundamento de se tratar de recurso de origem não
identificada - RONI, a importância de R$ 1.398,00 paga a Grafinorte Industria Gráfica LTDA, por se
tratar de recurso não proveniente das contas específicas previstas no artigo 8º (conta de
campanha) e 9º (FEFC ou FP) (artigo 32, § 1º, VII, da RTSE 23.607/2023).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOMAZINA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
EDUARDO COUTO ALFERES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44621901
21/07/2025
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44621901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453952400000043562306
Número do documento: 25072119453952400000043562306
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:56:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.763

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600413-
14.2024.6.16.0019 – Tomazina – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOMAZINA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: EDUARDO COUTO ALFERES - OAB/PR102167
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
GASTO
DE
NATUREZA
PRÉ-ELEITORAL.
DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. REGULARIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que desaprovou as
contas do órgão de direção municipal de partido político,
referentes às Eleições Municipais de 2024, e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sob o
fundamento de omissão de despesa eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a
despesa não declarada na prestação de contas eleitoral
possui natureza eleitoral, devendo ser declarada na
prestação de contas eleitoral, ou se refere a gastos de pré-
campanha, devendo ser declarada na prestação de contas
anual do partido; (ii) verificar se a ausência de declaração
da despesa na prestação de contas eleitoral justifica a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44621901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453952400000043562306
Número do documento: 25072119453952400000043562306
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:56:02
3. A despesa questionada refere-se à confecção de folders
contendo propaganda de pré-candidato a prefeito,
caracterizando ato de pré-campanha, conforme o teor do
material impresso.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
admite a realização de gastos com vistas a apoiar filiados
na fase de pré-campanha, desde que módicos e
devidamente registrados na contabilidade do partido e
refletidos na prestação de contas anual.
5. Os recursos arrecadados por partido político fora do
período eleitoral são regulados pela resolução específica
que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
6. No caso, a despesa foi realizada antes do período
eleitoral e devidamente declarada na prestação de contas
anual do partido, com a devida comprovação da origem
dos recursos utilizados para o pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para julgar aprovadas sem ressalvas as
contas do partido e afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

Tese de julgamento: 1. Despesas com atos de pré-
campanha, realizadas antes do período eleitoral, devem ser
declaradas na prestação de contas anual do partido. 2. A
devida declaração e comprovação da origem e destinação
dos recursos na prestação de contas anual do partido afasta
a caracterização de omissão de despesas na prestação de
contas eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A,
II e VI; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 1º, §1º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 2º, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR AI 924/SP,
Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE de
22/08/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025

Num. 44621901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453952400000043562306
Número do documento: 25072119453952400000043562306
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:56:02
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB contra a
sentença do Juízo da 19ª Zona Eleitoral - Tomazina, que julgou desaprovadas as contas do órgão de direção
municipal de Tomazina referentes à Eleição Municipal de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 1.398,00
(um mil, trezentos e noventa e oito reais) ao Tesouro Nacional (id. 44529694).
Em suas razões (id. 44529697), o recorrente sustenta que, ao contrário do afirmado na sentença, não omitiu
nenhuma despesa de caráter eleitoral. Afirma que a despesa realizada em 25/07/2024, e paga com recursos
oriundos de doação recebida em 14/08/2024, é despesa ordinária do partido, sujeita à declaração na
prestação de contas anual e não na prestação de contas eleitoral, nos termos dos arts. 1º, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e 2º, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Aduz que a legislação eleitoral não exige a declaração de despesas relativas à pré-campanha e que a
desaprovação em razão da alegada omissão de tais despesas viola o princípio da legalidade.
Alega que não há obrigação de declaração das doações ordinárias recebidas pelo partido antes do prazo para
a apresentação das contas anuais, não se aplicando a Resolução TSE nº 23.607/2019.
Repisa que não houve qualquer ilicitude na realização da despesa, tampouco omissão quanto à origem dos
recursos utilizados para o seu pagamento, eis que a doação foi realizada por Cezar Bueno de Melo, mediante
transferência realizada na modalidade PIX para conta bancária expressamente autorizada para esse tipo de
transação.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar as contas, ainda que com ressalvas, e afastar
a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44551430, pelo conhecimento e
não provimento do recurso interposto, considerando que “[a] linha argumentativa da parte recorrente no
sentido de que o referido documento fiscal refere-se a serviços prestados em momento anterior ao período
eleitoral deve ser repelida em razão da carência de provas que corroborem a sua alegação, pois, lado outro,
os dizeres do folder demonstram clara finalidade eleitoral e, portanto, de gasto eleitoral que deveria ter sido
declarado”.
É o relatório.

Num. 44621901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453952400000043562306
Número do documento: 25072119453952400000043562306
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:56:02
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme se infere de pesquisa realizada junto ao PJE 1º grau, a sentença foi publicada em 23/05/2025,
sexta-feira, tendo iniciado o prazo recursal em 26/05/2025, segunda-feira. O recurso, por sua vez, foi
interposto em 28/05/2025 (id. 44529697), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se a verificar se a despesa não declarada na presente
prestação de contas pelo partido recorrente tem ou não caráter eleitoral e se deveria ser declarada na
prestação de contas eleitoral ou na prestação de contas anual do partido.
É incontroverso que o partido recorrente contratou despesa com a empresa Grafinorte Indústria Gráfica
Ltda., em 25/07/2024, no importe de R$ 1.398,00 (mil, trezentos e noventa e oito reais), para a impressão de
3.000 folders, conforme nota fiscal acostada no id. 44529682.
Tal despesa não foi declarada pelo partido na presente prestação de contas, que aduz que a despesa foi
realizada antes do período eleitoral e que os impressos referiam-se a ato de pré-campanha.
O texto constante do folder confeccionado corrobora o argumento do recorrente, no sentido de que se tratava
de ato de pré-campanha. Confira-se:

Na publicação há expressa referência a Cezar Bueno como “pré-candidato a prefeito” e a conclamação da
população para “participarem da elaboração do nosso Plano de Governo”, plano que deve ser apresentado no
momento do registro de candidatura, quando iniciado o período de propaganda eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem reconhecido a possibilidade de que os partidos políticos
realizem gastos com vistas a apoiar seus filiados na fase de pré-campanha, o que está expressamente
previsto nos incisos II e VI do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, tendo estabelecido que tais gastos devem ser
módicos, de modo que os atos praticados “estejam ao alcance das possibilidades do ‘pre- candidato medio’”
(AgReg AI 924/SP, Relator Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE de 22/08/2018).
Para além disso, tem-se que o financiamento de atos preparatórios e promocionais de seus filiados por parte
dos partidos políticos, devem ser integralmente registradas na contabilidade da agremiação e refletidas na
sua prestação de contas anual.
Com efeito, tal como ressaltado pelo recorrente, a prestação de contas eleitorais apresentada pelos partidos
políticos deve contemplar a arrecadação e os gastos realizados pela agremiação durante o período
eleitoral, pois “[o]s recursos arrecadados por partido político fora do período eleitoral são regulados pela
resolução específica que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos” (art. 1º, §1º, da

Num. 44621901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453952400000043562306
Número do documento: 25072119453952400000043562306
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:56:02
Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso em apreço, a despesa, relativa a ato lícito de pré-campanha, foi realizada em 25/07/2024, antes de
iniciado o período eleitoral, e, conforme se infere dos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600023-
10.2025.6.16.0019, em trâmite perante a Zona Eleitoral de Tomazina, foi devidamente declarada na
contabilidade do partido (id. 129049684 daqueles autos):
Na referida prestação de contas também restou plenamente demonstrada a origem dos recursos utilizados
para o pagamento da despesa, que foi realizado por meio de transferência bancária, nos termos da legislação
(id. 129049692 daqueles autos):
Destarte, restando demonstrada a natureza pré-eleitoral da propaganda que ensejou a despesa, bem como
tendo sido devidamente declarados e comprovados na prestação de contas anual do partido a fonte e a
destinação dos recursos, merece reforma a sentença que reconheceu ter havido omissão de despesas na
prestação de contas eleitoral, com o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, julgado aprovadas sem ressalvas as contas do Movimento Democrático Brasileiro de
Tomazina relativas às eleições de 2024, bem como afastando a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600413-
14.2024.6.16.0019 - Tomazina - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA

Num. 44621901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453952400000043562306
Número do documento: 25072119453952400000043562306
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:56:02
CRISTOFANI - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOMAZINA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO COUTO ALFERES - PR102167 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.